Tribunal: TJSP
Processo: 1001943-37.2023.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Preliminar de ofensa à dialeticidade. Não ocorrência.
Apelação Cível. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contrato de crédito bancário. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com contrato assinado digitalmente contendo elementos de segurança suficientes para averiguação do ato volitivo da requerente. Crédito em conta infirmando tese de desconhecimento do

Ementa:
Preliminar de ofensa à dialeticidade. Não ocorrência.
Apelação Cível. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contrato de crédito bancário. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com contrato assinado digitalmente contendo elementos de segurança suficientes para averiguação do ato volitivo da requerente. Crédito em conta infirmando tese de desconhecimento do contrato. Sentença mantida. Recurso não provido.